Tribunal: TRF3
Processo: 5004537-75.2022.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
166/549)

5004537-75.2022.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004537-75.2022.4.03.6106

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: B. P. S.

ASSISTENTE: ANA CAROLINA PEDRAZZI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS LOPES VICENTE - SP463027-A

ASSISTENTE do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PEDRAZZI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO RECOLHIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de auxílio-reclusão, visando ao pagamento retroativo do benefício desde a data do recolhimento prisional de seu genitor, ocorrido em 05/02/2013, sob o fundamento de não incidência da prescrição em razão de ser absolutamente incapaz à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide prazo prescricional sobre as parcelas de auxílio-reclusão devidas a menor absolutamente incapaz, quando o requerimento administrativo é formulado após o prazo previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991, e, consequentemente, se o termo inicial do benefício deve retroagir à data do recolhimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, nas mesmas condições da pensão por morte, inclusive quanto ao termo inicial, nos termos dos arts. 80 e 74 da Lei no 8.213/1991.

O art. 198, I, do Código Civil estabelece que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, assim considerados os menores de 16 anos, nos termos do art. 3o do mesmo diploma.

O art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 ressalva expressamente o direito dos menores e incapazes quanto à prescrição quinquenal das prestações previdenciárias vencidas.

O absolutamente incapaz não pode ser prejudicado pela inércia de seu representante legal, razão pela qual o período compreendido entre a data da prisão e o requerimento administrativo não pode ser considerado em seu desfavor.

Não se aplica ao menor absolutamente incapaz a regra do art. 74, II, da Lei no 8.213/1991, que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento quando formulado fora do prazo legal.

A jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região é consolidada no sentido da inaplicabilidade dos prazos prescricionais dos arts. 74 e 79 da Lei no 8.213/1991 aos absolutamente incapazes.

Devem ser aplicados, quanto aos consectários legais, os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se o decidido no RE 870.947 até a EC no 113/2021, a partir de quando incide exclusivamente a taxa Selic, bem como a fixação de honorários nos termos da Súmula 111 e do Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não corre prescrição contra menor absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, aplicável às prestações de auxílio-reclusão.

O termo inicial do auxílio-reclusão devido a absolutamente incapaz deve ser fixado na data do recolhimento prisional do segurado, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 74, 80, 103, parágrafo único; Código Civil, arts. 3o e 198, I; EC no 20/1998, art. 13; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07/05/2009 (Tema 89); STJ, REsp 1.842.985/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 24/02/2021 (Tema 896); STJ, Pet 7.115/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 10/03/2010; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 0027744-28.2017.4.03.9999, j. 10/09/2020; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5006139-55.2023.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 05/12/2025; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5000020-17.2020.4.03.6132, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 24/08/2023; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5014452-59.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 03/08/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004537-75.2022.4.03.6106

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: B. P. S.

ASSISTENTE: ANA CAROLINA PEDRAZZI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS LOPES VICENTE - SP463027-A

ASSISTENTE do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PEDRAZZI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão do auxílio-reclusão concedido anteriormente à parte autora, de modo a viabilizar o pagamento retroativo do benefício desde a data do efetivo recolhimento prisional de seu genitor, em 05/02/2013.

A r. sentença julgou pela improcedência do pedido da requerente, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspensa a execução, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 282662741).

Apelação da parte autora, em que aponta que a r. sentença não examinou a hipótese de não incidência de prescrição no caso vertente, em razão da formulação de requerimento realizado por menor absolutamente incapaz, conforme disposição do art. 198 do Código Civil (ID 282662746).

Sem contrarrazões.

Parecer do MPF (ID 283578438) em que aponta que a requerente era pessoa absolutamente incapaz à época do requerimento administrativo (18/11/2022), motivo pelo qual não se aplicaria o prazo prescricional ao caso concreto. Assim, opina que o pagamento da referida benesse deve retroagir à data do recolhimento à prisão, em 05/02/2013.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Até a publicação da MP no 871/19, em 18/01/2019 (convertida na Lei Federal no 13.846/2019), o auxílio reclusão era devido aos “dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço” (artigo 80 da Lei Federal no. 8.213/91 na redação original).

A partir da aludida MP no 819, passou-se a exigir que o segurado tenha sido recolhido à prisão em regime fechado (art. 80, §1o, da Lei Federal no 8.213). Nesse sentido, precedentes do TRF da 3a Região: 7a Turma, ApCiv. 0025535-91.2014.4.03.9999, DJe: 03/10/2019; Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; 9a Turma, ApCiv. 0002558-83.2009.4.03.6183, DJe: 11/03/2019, Rel. p/acórdão Des. Fed. GILBERTO JORDAN.

No mais, é necessário aferir a renda do segurado.

A verificação se dá a partir da remuneração do segurado, apenas, sendo irrelevante a renda dos dependentes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no RE 587.365 (DJe: 07/05/2009, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) fixou, em repercussão geral, a seguinte tese no tema 89: “Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão e não a de seus dependentes”.

Nos termos dos artigos 13, da EC 20/98 e 80, §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 8.213/91, na redação original, é segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 até a publicação da EC 20/98.

A partir de 18/01/2019, com a alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no 8.213/91 pela MP no 871/2019, o critério de aferição passou a ser “a média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao recolhimento à prisão”.

Anote-se que, nos termos da EC 20/98, o limite de renda bruta mensal deve ser corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários. Tal atualização vem sendo realizada através de Portaria do Ministério da Previdência Social, providência declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no já mencionado RE no 587.365.

No que diz respeito ao segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento, com relação ao regime anterior à alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no. 8.213/91, deve ser considerada a ausência de remuneração, nos termos de orientação reafirmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de repetitividade (Tema 896), verbis: “Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição” (1a Seção, REsp 1842985/PR, j. 24/02/2021, DJe 01/07/2021, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

Ou seja: em atenção ao princípio do tempus regit actum, caso o encarceramento ocorra a partir de 18/01/2019, a aferição deve observar a média salarial.

Em adição, com a vigência da Lei Federal no. 13.846/19, passou-se a exigir carência de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais nos termos do artigo 25, inciso IV, da Lei Federal no. 8.213/91. Não se exige carência para os casos anteriores à alteração legal.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no. 8.213/91.

Especificamente no que diz respeito à perda da qualidade do segurado, dispõe o artigo 15, da Lei Federal no. 8.213/91:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

Os prazos para recolhimento constam do artigo 30 da Lei Federal no. 8.212/91, “verbis”:

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I - a empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;”

Nesse ponto, é importante anotar que o STJ consolidou o entendimento de que, para o fim de prorrogação do período de graça, “o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal” (TERCEIRA SEÇÃO, Pet 7.115/PR, j. 10/03/2010, DJe 06/04/2010, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

É de se observar, ainda, que, quando o beneficiário do auxílio-reclusão for menor impúbere, o benefício é devido a partir da data do recolhimento à prisão, não importando o momento em que realizado o requerimento administrativo (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0027744-28.2017.4.03.9999, j. 10/09/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

A controvérsia nos presentes autos restringe-se ao exame da não incidência de prazo prescricional em relação aos menores absolutamente incapazes.

Constata-se que o art. 80 da Lei no 8.213/91 estabelece que o auxílio-reclusão será devido nas mesmas condições previstas para a pensão por morte, observando-se, quanto ao termo inicial, o disposto no art. 74 do referido diploma legal:

“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

(...)

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.”

No que se refere à prescrição, o art. 198, inciso I, do Código Civil dispõe que o prazo prescricional não corre contra os incapazes mencionados no art. 3o do mesmo dispositivo, ou seja, os menores de 16 (dezesseis) anos, considerados absolutamente incapazes.

Em consonância com essa previsão, o art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 determina que: “Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.”

Dessa forma, com fundamento no art. 103 da Lei no 8.213/91 e no art. 198, I, do Código Civil, ressalta-se que o direito do absolutamente incapaz à percepção do auxílio-reclusão não se extingue em razão da inércia de seus representantes legais.

Assim, o período compreendido entre a data da prisão e a data do requerimento administrativo não pode ser considerado em seu prejuízo, uma vez que lhe é vedado o exercício pessoal dos atos da vida civil.

Por conseguinte, não se aplica ao caso o disposto no art. 74, inciso II, da Lei no 8.213/91, segundo o qual o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo quando formulado após o prazo legal.

Outrossim, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais uniformizou o seguinte entendimento no julgamento do Tema no 81, em 2012:

“Contra os menores impúberes não corre o prazo do art. 74, II, da Lei n. 8.213/91 (art. 198, I, CC/02), devendo o benefício de pensão por morte ser deferido a partir do óbito do instituidor, observada sua quota parte e também a disposição do artigo 77, §1o da Lei n. 8.213/91.”

Assim, de acordo com a TNU, não corre o prazo do art. 74, II da Lei 8.213/91 em face dos menores absolutamente incapazes, de modo que os efeitos financeiros da pensão/auxílio-reclusão devem retroagir à data do óbito/prisão.

A jurisprudência dessa Egrégia Turma é consolidada no sentido da inaplicabilidade dos prazos prescricionais previstos nos arts. 74 e 79 da Lei no 8.213/91 aos absolutamente incapazes, em face de quem não corre prescrição, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS A SOLTURA. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante o requerimento administrativo tenha sido formulado em 03/04/2023, quando o recluso já cumpria o regime semiaberto, fato é que o autor, nascido em 09/03/2015, contava com apenas 3 (três) anos de idade, sendo, portanto, absolutamente incapaz.

- São inaplicáveis os prazos prescricionais previstos nos artigos 74 e 79 da Lei 8.213/91 aos absolutamente incapazes, contra os quais não corre prescrição, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil. Precedentes desta E. Turma.

- Não se vislumbram argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

-Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais tendo sido o recurso apreciado em todos seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006139-55.2023.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 05/12/2025, Intimação via sistema DATA: 09/12/2025)

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

- Os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em consonância com o art. 80 da Lei no 8.213/91, são: a qualidade de segurado do recluso e a dependência econômica do beneficiário postulante (requisitos comuns ao benefício de pensão por morte - art. 74 da Lei n.o 8.213/91), além do efetivo recolhimento à prisão, baixa renda e ausência de remuneração paga pela empresa ou de percepção de auxílio-doença ou de abono de permanência em serviço.

- O benefício previdenciário de auxílio-reclusão é devido aos dependentes dos segurados de baixa renda, conforme dispõe o artigo 201, inciso IV, da Constituição da República, com redação da EC no 20/1998.

- A concessão do auxílio-reclusão, em princípio, depende dos seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) baixa renda do segurado recluso; b) cumprimento da carência, se cabível; c) dependência econômica dos beneficiários; e d) o efetivo recolhimento à prisão.

- Comprovado o recolhimento prisional em regime fechado do genitor da parte autora e a dependência econômica presumida, por ser filha menor de 21 (vinte e um) anos do detento.

- O recluso possuía a qualidade de segurado por ocasião da prisão.

- Preceitua o artigo 198, I, do Código Civil, que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes. Assim, o benefício é devido desde o dia inicial da constrição de liberdade, mesmo se inobservado o prazo contido no artigo 74, I, da Lei n. 8.213/1991, pois a autora absolutamente incapaz não pode ser prejudicada pela inércia de seu responsável legal. Precedente do C. STJ.

- No caso em tela, apesar de o benefício ter sido requerido somente em 14/12/2018, deve ser concedido a partir do aprisionamento, pois contra a autora absolutamente incapaz não transcorre prazo prescricional.

- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE no 870.947, até a edição da EC no 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

- A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/96, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

- Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

- Recurso de apelação do INSS desprovido."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000020-17.2020.4.03.6132, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 24/08/2023, Intimação via sistema DATA: 28/08/2023)

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MENOR INCAPAZ. APELAÇÃO DAS AUTORAS PROVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO.

- Apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

- O termo inicial do benefício do auxílio-reclusão, em regra, deverá ser fixado à data da prisão do segurado, ou, na sua ausência, à data do requerimento administrativo. No entanto, quando o beneficiário se tratar de incapaz para os atos da vida civil, o termo de início do benefício deve ser a data da reclusão do instituidor, pois a condição da parte autora de menor impúbere impede a fluência de prazo prescricional (art. 3o c.c. art. 198, I, do CC/2002, com a redação vigente à época, e art. 79 c.c. art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991), devendo ser pago nos termos da lei de regência durante o período de prisão do segurado. Precedente desta Turma: Ap 0010700-93.2017.4.03.9999, Rel. Des. Federal PAULO DOMINGUES, j. em 02/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 19/10/2017)

- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, observada, quanto ao termo final, a tese firmada em Repercussão Geral no RE 579.431, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a Taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente."

- Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

- Apelação das autoras provida. Juros de mora e correção monetária alterados de ofício."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014452-59.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 03/08/2022, Intimação via sistema DATA: 08/08/2022)

A parte autora nasceu em 17/12/2008 e, na data do requerimento administrativo (18/11/2022), contava com cerca de 13 anos, 11 meses e 01 dia, sendo considerada pessoa absolutamente incapaz.

Assim, tem-se que o benefício em questão é devido, então, desde a data da prisão do segurado (05/02/2013).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Honorários advocatícios, a cargo do INSS, fixados em 10% do valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, para fixar o termo de início do auxílio-reclusão, bem como de seus efeitos financeiros, na data do efetivo recolhimento prisional do segurado, em 05/02/2013, nos termos da fundamentação acima declinados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO RECOLHIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de auxílio-reclusão, visando ao pagamento retroativo do benefício desde a data do recolhimento prisional de seu genitor, ocorrido em 05/02/2013, sob o fundamento de não incidência da prescrição em razão de ser absolutamente incapaz à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide prazo prescricional sobre as parcelas de auxílio-reclusão devidas a menor absolutamente incapaz, quando o requerimento administrativo é formulado após o prazo previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991, e, consequentemente, se o termo inicial do benefício deve retroagir à data do recolhimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, nas mesmas condições da pensão por morte, inclusive quanto ao termo inicial, nos termos dos arts. 80 e 74 da Lei no 8.213/1991.

O art. 198, I, do Código Civil estabelece que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, assim considerados os menores de 16 anos, nos termos do art. 3o do mesmo diploma.

O art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 ressalva expressamente o direito dos menores e incapazes quanto à prescrição quinquenal das prestações previdenciárias vencidas.

O absolutamente incapaz não pode ser prejudicado pela inércia de seu representante legal, razão pela qual o período compreendido entre a data da prisão e o requerimento administrativo não pode ser considerado em seu desfavor.

Não se aplica ao menor absolutamente incapaz a regra do art. 74, II, da Lei no 8.213/1991, que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento quando formulado fora do prazo legal.

A jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região é consolidada no sentido da inaplicabilidade dos prazos prescricionais dos arts. 74 e 79 da Lei no 8.213/1991 aos absolutamente incapazes.

Devem ser aplicados, quanto aos consectários legais, os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se o decidido no RE 870.947 até a EC no 113/2021, a partir de quando incide exclusivamente a taxa Selic, bem como a fixação de honorários nos termos da Súmula 111 e do Tema 1105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não corre prescrição contra menor absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, aplicável às prestações de auxílio-reclusão.

O termo inicial do auxílio-reclusão devido a absolutamente incapaz deve ser fixado na data do recolhimento prisional do segurado, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 74, 80, 103, parágrafo único; Código Civil, arts. 3o e 198, I; EC no 20/1998, art. 13; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07/05/2009 (Tema 89); STJ, REsp 1.842.985/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 24/02/2021 (Tema 896); STJ, Pet 7.115/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 10/03/2010; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 0027744-28.2017.4.03.9999, j. 10/09/2020; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5006139-55.2023.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 05/12/2025; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5000020-17.2020.4.03.6132, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 24/08/2023; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5014452-59.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 03/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão